Tribunal: TJDFT
Processo: 0723647-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. TARIFAS DE ÁGUA E DE LUZ. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO QUE SE SERVIU DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. CÁLCULOS APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese trata de relação jurídica negocial firmada com fundamento na Lei no 8.245/1991.
2. A reponsabilidade pelas tarifas de água e energia foram livremente estabelecidas no contrato de locação.
3. Os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica e água constituem obrigação pessoal (propter personam), não se vinculando à titularidade do bem, mas exclusivamente a quem se beneficiou dos serviços contratados.
4. O locador pode exigir o pagamento das despesas de água e luz, do locatário que detinha a posse direta do imóvel, usufruindo dos serviços, sendo desinfluente para a responsabilização pretendida se as faturas estão em nome do antigo locatário.
5. Em relação ao alegado anatocismo, pode-se afirmar que o saldo devedor descrito na planilha já se encontra com a aplicação dos juros de mora.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.